Tribunal: TJES
Processo: 5000941-18.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000941-18.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS DIONE PAIM
INTERESSADO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5000941-18.2020.8.08.0048

Embargante: MARCOS DIONE PAIM

Embargado: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

VOTO

A parte embargante questiona no recurso de embargos de declaração, no ID 2300560, que houve omissão no julgamento
ad quem
, na medida em que não foram analisadas as provas coligidas nos autos e que a decisão é nula, uma vez que não foram produzidas provas suficientes para o julgamento seguro do mérito.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (
obscuridade
), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Contudo, no caso em apreço, denota-se que o único e exclusivo propósito da parte embargante é a
rediscussão do mérito
do julgado, como se o remédio impugnativo aviado representasse sucedâneo adequado.

Todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram clara e cumpridamente analisadas, sob o foco do teor probatório coligido durante a instrução contraditória.

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “omissão” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

Considerando o disposto no art. 373 do CPC, cada uma das partes já tem conhecimento prévio de qual espécie de fato terá o encargo de provar, conforme consignado no julgamento
ad quem
de ID 2000893. No caso, restou consignado no despacho de ID 1108666 a possibilidade de a parte apresentar o requerimento de produção de prova que lhe interessar, bem como apresentar eventual proposta de conciliação, no decorrer dos autos. Ademais, a ausência de agendamento da audiência de conciliação foi devidamente justificada pelo cenário mundial da pandemia, conforme motivado pela magistrada
a quo
. Dessarte, não se constata nulidade nos autos.

Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar apenas a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.